Tribunal: TJSP
Processo: 1030549-36.2024.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Agravo interno cível. Decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita ao apelante. Interposição de recurso especial contra a decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária não tem o condão de suspender a eficácia da decisão monocrática atacada. Ausência de efeito suspensivo. Agravo interno intempestivo. Recurso não conhecido.